Tribunal: TJDFT
Processo: 0740524-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740524-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA Agravado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702383-15.2022.8.07.0018, assim redigida: “Em atenção à petição de ID 119758754, DECIDO. Malgrado ciente de que a substituição processual pelo Sindicato prescinde de autorização expressa dos sindicalizados e que sua atuação é de fato é ampla e irrestrita para atuar nos interesses da categoria, isso não garante ao mesmo ajuizar uma demanda individual, em nome próprio, visando tutelar direito reconhecido em uma demanda coletiva, com efeitos adstritos aos sindicalizados enumerados na inicial, de cada uma das centenas de execuções individuais que tem proposto. No caso dos autos observa-se que a sentença transitada em julgado foi "coletiva" ao garantir um direito aos indivíduos abarcados genericamente pela categoria, ou seja, garantiu-se um direito para uma série de pessoas não identificáveis em um primeiro momento. O Sindicato poderia, sim, dar continuidade na demanda coletiva, ao cumprimento de sentença visando perfectibilizar os efeitos da coisa julgada a todos os seus substituídos. Mas não se pode dizer o mesmo em relação ao ajuizamento de diversas demanda, com fito de individualizar os créditos a um número restrito de credores determinados em cada uma delas, sob a pecha de efetivar o direito coletivo. Inclusive, se assim fosse permitido, o Sindicato atuaria sem o consentimento expresso do específico sindicalizado (liberdade para querer executar ou não). A coisa julgada coletiva alcançará a todos os filiados do sindicato até o ajuizamento da demanda, conforme delimitado na sentença transitada em julgado, conferindo a cada um deles a legitimidade para propositura individual da execução de sentença. O que se quer dizer é que, com o trânsito em julgado da sentença coletiva, caberá a cada indivíduo iniciar a sua execução, com os cálculos referentes à sua única e específica situação. Observa-se que, no caso dos autos, sobressai o interesse privado de cada uma das partes em receber o crédito já reconhecido coletivamente e não mais o reconhecimento de um direito amplo que repercutiria para toda a categoria. É nítido, portanto, o caráter individual do Cumprimento de Sentença ajuizado. Entendo, portanto, que o Sindicato, ainda que tenha ostentado a condição de substituto processual na fase anterior, não detém legitimidade para execução de pretensão individual em seu próprio nome. Não se pode pretender trazer o instituto da substituição processual, das execuções de direitos coletivos propriamente ditos, para as execuções de direitos individuais. Da leitura rápida dos dispositivos legais, sobretudo o Código de Defesa do Consumidor (CDC)1, poderia se ter a impressão de que existe uma "legitimação concorrente" entre o indivíduo e os legitimados coletivos. Contudo, tal disposição deve ser direcionada aos cumprimentos de sentença de processos propriamente coletivos (difusos e coletivos). Para os direitos individuais homogêneos, a interpretação deve se dar em conjunto com o art. 100 do CDC2. Da conjugação dos dois artigos conclui-se que a legitimação para propositura da demanda de execução é dos indivíduos e somente será dos legitimados coletivos, em legitimação subsidiária, se não se apresentar um número considerável de exequentes em relação ao direito reconhecido. Cabe observar, porém, que nessa hipótese de legitimação subsidiária dos legitimados coletivos, o fruto da execução não será direcionado às pessoas individualmente lesadas, mas sim para um fundo (um abrasileiramento da chamada "Fluid Recovery", do direito americano). Para melhor ilustrar a questão colaciono interessante julgado da Corte Especial do C. STJ: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DOS CREDORES. AUSÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação civil pública ajuizada em 1996, atualmente na fase de liquidação individual da sentença coletiva, promovida em 2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2017 e atribuído ao gabinete em 30/06/2017. 2. O propósito recursal é decidir: (i) se a liquidação da sentença coletiva, promovida pelo Ministério Público, tem o condão de interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores;e (ii) o termo inicial dos juros de mora. 3. O objeto da liquidação de sentença coletiva, exarada em ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, é mais amplo, porque nela se inclui a pretensão do requerente de obter o reconhecimento de sua condição de vítima/sucessor e da existência do dano individual alegado, além da pretensão de apurar o quanto lhe é devido (quantum debeatur). 4. Ressalvada a hipótese da reparação fluida do art. 100 do CDC, o Ministério Público não tem legitimidade para promover a liquidação correspondente aos danos individualmente sofridos pelas vítimas ou sucessores, tampouco para promover a execução coletiva da sentença, sem a prévia liquidação individual, incumbindo a estes - vítimas e/ou sucessores - exercer a respectiva pretensão, a contar da sentença coletiva condenatória. 5. A ilegitimidade do Ministério Público se revela porque: (i) a liquidação da sentença coletiva visa a transformar a condenação pelos prejuízos globalmente causados em indenizações pelos danos particularmente sofridos, tendo, pois, por objeto os direitos individuais disponíveis dos eventuais beneficiados; (ii) a legitimidade das vítimas e seus sucessores prefere à dos elencados no rol do art. 82 do CDC, conforme prevê o art. 99 do CDC; (iii) a legitimação para promover a liquidação coletiva é subsidiária, na forma do art. 100 do CDC, e os valores correspondentes reverterão em favor do Fundo Federal de Direitos Difusos, ou de seus equivalentes em nível estadual e/ou municipal. 6. Ainda que se admita a possibilidade de o Ministério Público promover a execução coletiva, esta execução coletiva a que se refere o art. 98 diz respeito aos danos individuais já liquidados. 7. Uma vez concluída a fase de conhecimento, o interesse coletivo, que autoriza o Ministério Público a propor a ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, enquanto legitimado extraordinário, cede lugar, num primeiro momento, ao interesse estritamente individual e disponível, cuja liquidação não pode ser perseguida pela instituição, senão pelos próprios titulares. Num segundo momento, depois de passado um ano sem a habilitação dos interessados em número compatível com a gravidade do dano, a legislação autoriza a liquidação coletiva - e, em consequência, a respectiva execução - pelo Parquet, voltada à quantificação da reparação fluida, porque desse cenário exsurge, novamente, o interesse público na perseguição do efetivo ressarcimento dos prejuízos globalmente causados pelo réu, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores. 8. Consequência direta da conclusão de que não cabe ao Ministério Público promover a liquidação da sentença coletiva para satisfazer, um a um, os interesses individuais disponíveis das vítimas ou seus sucessores, por se tratar de pretensão não amparada no CDC e que foge às atribuições institucionais do Parquet, é reconhecer que esse requerimento - acaso seja feito - não é apto a interromper a prescrição para o exercício da respectiva pretensão pelos verdadeiros titulares do direito tutelado. 9. Em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social que envolve a questão, e diante da existência de julgados anteriores desta Corte, nos quais se reconheceu a interrupção da prescrição em hipóteses análogas à destes autos, gerando nos jurisdicionados uma expectativa legítima nesse sentido, faz-se a modulação dos efeitos desta decisão, com base no § 3o do art. 927 do CPC/15, para decretar a eficácia prospectiva do novo entendimento, atingindo apenas as situações futuras, ou seja, as ações civil públicas cuja sentença seja posterior à publicação deste acórdão. 10. Convém alertar que a liquidação das futuras sentenças coletivas, exaradas nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e relativas a direitos individuais homogêneos, deverão ser promovidas pelas respectivas vítimas e seus sucessores, independentemente da eventual atuação do Parquet, sob pena de se sujeitarem os beneficiados à decretação da prescrição. 11. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 12. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.758.708/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 11/5/2022.)" De todo o exposto, por analogia, sobressai que não cabe ao Sindicato, legitimado coletivo, promover a liquidação para satisfazer, um a um, os interesses individuais de seus substituídos. A tentativa do Sindicato de figurar no polo ativo da demanda, em lugar dos seus substituídos, vai de encontro com a interpretação dada em sede de Repercussão Geral. Isso porque, na presente hipótese é possível individualizar os credores e as suas respectivas situações jurídicas, o que demonstra o interesse privado, e não mais o caráter coletivo da questão. Ademais, é importante salientar que a pretensão do Sindicato ainda esbarraria, no futuro, na expedição dos requisitórios, pois os créditos devem ser individualizados e deve constar o nome e CPF dos efetivos credores. Além disso, suponhamos que, por hipótese, esse cumprimento tenha sua impugnação acolhida totalmente ou em parte. Esses Exequentes substituídos terão de arcar com honorários advocatícios sucumbenciais sem qualquer ciência de que há um processo em seu específico nome em tramitação. Seria um contrassenso que toda a execução corresse vinculada a uma parte e culminar com a expedição de requisições em nome daqueles que sequer figuraram no polo ativo da demanda. Maior anomalia seria que os créditos daqueles substituídos, que podem ser facilmente identificados, fossem entregues ao Sindicato para posteriormente e eventualmente serem repassados aos sindicalizados. Ante o exposto, DETERMINO EMENDA à inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), seja(m): 1. Alterado o polo ativo da demanda a fim de que consta os nomes dos Exequentes sindicalizados, nos termos da fundamentação; e 2. Juntadas as respectivas procurações dos credores. Cumpram-se as determinações, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41758609), em síntese, que formulou requerimento de cumprimento coletivo de sentença, em nome do sindicato ora recorrente, na posição de substituto processual de 45 (quarenta e cinco) filiados relacionados nos autos do processo de origem. Argumenta que a fase de cumprimento da sentença aludida deve ser processada pelo Juízo singular que proferiu a sentença, por força da prevenção. Acrescenta que não deve haver o desmembramento do requerimento, alteração do polo passivo para delimitação dos credores, tampouco a redistribuição dos autos do processo de origem. Assim, conclui que é parte legítima para requere o cumprimento de sentença em questão, independentemente de autorização dos sujeitos substituídos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento do requerimento de cumprimento de sentença em questão, sem a alteração do polo ativo da relação jurídica processual, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 41758610). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o requerimento de cumprimento de sentença proposto por sindicato, em nome de quantidade limitada de afiliados, tem natureza coletiva ou individual. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 (repercussão geral), senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada de nossa Corte Constitucional: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o SINDIRETA impetrou mandado de segurança coletivo, tendo obtido sentença favorável em benefício dos agentes públicos substituídos processualmente. O sindicato recorrente tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva referida em nome de pequenos grupos de filiados. Na presente hipótese o recorrente pretende substituir apenas 45 (quarenta e cinco) filiados, que estão nominalmente indicados. Diante desse contexto o Juízo singular consignou que se trata de requerimento individual de cumprimento de sentença, que não deve ser distribuído ao Juízo que proferiu a sentença coletiva, mas submetido à livre distribuição em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. O recorrente, no entanto, defende que se trata aqui de requerimento coletivo de cumprimento de sentença, que deve ser necessariamente distribuído ao Juízo que proferiu a sentença coletiva. Com efeito, o sindicato tem legitimidade extraordinária para demandar em nome dos filiados, ainda que apenas em favor de parte deles. No entanto, essa legitimação tem como finalidade impedir que parte do grupo de filiados impeça a atuação do sindicato em favor de grupo diverso. Em relação ao cumprimento da sentença a delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação à determinada a quantidade de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Por essa razão o requerimento formulado pelo sindicato consiste, em verdade, em requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator